Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0708713-53.2020.8.07.0000 AI Agravante: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Agravada: ARBS ALIMENTOS LTDA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ultragiro Restaurante e Comércio de Alimentos Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0701412-43.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos (Id. 15562604): “Recebo a emenda ID 57199780 Inicialmente, registro que a petição inicial relativa ao processo n. 0709248-04.2019.8.07.0004 foi indeferida por este Juízo o qual, inclusive, determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo, em favor da então parte autora. Neste cenário, tendo em vista que o pleito de urgência postulado nestes autos (penhora no rosto dos autos) restou prejudicado, indefiro a medida liminar em comento. No mais, considerando que se trata de processo judicial em meio eletrônico (PJe) e o disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, nomeio a parte exequente como depositária do título original, devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o título original deverá estar apto a ser apresentado em Juízo sempre que requisitado. Cite-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora. Honorários de 10% (dez por cento), salvo embargos. Caso necessário, expeça-se a competente carta precatória. Na hipótese do requerido ser parceiro eletrônico, desde já atribuo à presente decisão, força de mandado e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Nesse caso, o prazo é contado a partir da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006) Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte devedora opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. a) Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial: Consultem-se os bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN, TRE/DF e Receita Federal, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG para a obtenção dessa informação. Se não houver êxito nas pesquisas, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada ou, caso desconheça essa informação, para promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. b) Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente para informar o valor atualizado do débito. Após, venham os autos conclusos para a promoção das pesquisas de bens através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD.” Defende o Agravante, em suma, a manutenção dos valores depositados em conta judicial, a fim de ser efetivada a penhora no rosto dos autos da Ação Declaratória n° 0709248-04.2019.8.07.0004. Informa que ajuizou Execução de Título Executivo Extrajudicial com o objetivo de receber o montante de R$ 87.935,41 (oitenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), decorrente de cheque do Banco Bradesco devolvido pelo motivo 21 (cheque sustado ou revogado). Afirma que o cheque é título autônomo, abstrato e não permite a discussão da causa debendi, na hipótese em que já houve a circulação, o que impede o emitente de opor qualquer exceção pessoal contra o portador da cártula, nos termos do art. 25 da Lei n° 7.357/85. Assevera que pediu a penhora no rosto dos autos da Ação Declaratória no 0709248-04.2019.8.07.0004, movida pela Executada, nos quais houve o depósito de numerário suficiente para adimplir o crédito do Agravante. Aduz que a efetivação da penhora no rosto dos autos depende tão somente de crédito do devedor em outra demanda, independente da fase processual, razão pela qual o indeferimento da petição inicial da ação declaratória não é motivo suficiente para não realizar a penhora requerida. Sustenta, ainda, que a determinação de levantamento dos valores depositados na conta judicial é capaz de causar grave dano ao Exequente, uma vez que diminuirá a garantia do seu crédito. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para que o valor depositado seja mantido em conta judicial e, em seguida, determinada a penhora no rosto dos autos, independentemente do indeferimento da petição inicial da Ação Declaratória 0709248-04.2019.8.07.0004. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a antecipação da tutela. É o relatório. Decido. De início, deixo de conhecer do pedido de manutenção dos valores depositados em conta judicial, uma vez que não foi objeto de discussão na r. decisão agravada. Acontece que a decisão agravada indeferiu a penhora no rosto dos autos, sob o fundamento de que “a petição inicial relativa ao processo n. 0709248-04.2019.8.07.0004 foi indeferida por este Juízo o qual, inclusive, determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo, em favor da então parte autora”. Ora, o levantamento dos valores não foi determinado na Execução, mas sim na Ação Declaratória 0709248-04.2019.8.07.0004, devendo eventual insurgência ser manifestada nos mencionados autos. Logo, trata-se de pedido estranho ao que consta na r. decisão agravada. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação ao pedido de penhora no rosto dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento. Ocorre que, malgrado a penhora no rosto dos autos possa ser realizada em qualquer fase processual, na espécie em exame sequer houve a formação do processo, pois a petição inicial foi indeferida. O indeferimento da petição inicial “é a decisão judicial que obsta liminarmente o prosseguimento da causa, pois não se admite o processamento da demanda[1]”. Não há, pois, como admitir a penhora no rosto dos autos quando se verifica que o processual foi extinto. Por fim, a determinação de levantamento dos valores depositados em conta judicial não tem potencialidade de provocar qualquer dano ao Exequente, pois não ocasionou a diminuição do patrimônio da devedora. Os valores foram depositados voluntariamente pela autora da Ação Declaratória, ora Agravada, de modo que não se trata de quantia futura a receber em processo judicial, mas sim de crédito de sua titularidade. Logo, o montante permanece na esfera de disponibilidade da Executada, cabendo ao Agravante tomar as medidas que achar pertinentes para a penhora do numerário. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento/Fredie Didie Jr – 17. ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. V. 1.